Tribunal: TJDFT
Processo: 0002798-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
2. Declarações coerentes prestadas pela vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas por depoimentos testemunhais, são suficientes para a condenação.
3. Apelação conhecida e desprovida.